Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722595-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILIANO RABELO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator